Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733381-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESTILODUB CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA, KLEBER RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Centro Avançado de Cirurgia da Obesidade e Gastroenterologia Ltda. pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguiu o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. O agravante alega que se trata de execução de título de crédito extrajudicial, relativa à emissão de três (3) lâminas de cheque, as quais tratam do montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Defende que não ocorreu a prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção da execução em tela. Sustenta que o simples insucesso na prática de um ato processual não pode ter o condão de ensejar, automaticamente, a suspensão do processo, até porque houve o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do agravado e ainda a restrição para a penhora de bens. Argumenta que os autos não ficaram no arquivo provisório pelo prazo necessário e que deveria ter sido intimado para diligenciar no feito do processo, bem como que não ocorreu a prescrição intercorrente pois não há o que se falar em tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis. Pugna pelo provimento do seu recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a sentença, seja determinado o devido prosseguimento da execução. Intimada a agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso, esta reiterou sua argumentação do recurso, defendendo que, nos termos dos arts. 354 e 487, inciso II, ambos do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que venha a declarar a prescrição. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não merecendo ser conhecido por falta de interesse de agir. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consultando-se os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em contra sentença proferida em sede execução de título extrajudicial de no 0701373-37.2020.8.07.0007, em ID no 168507167. Com efeito, observa-se que o ponto da decisão agravada discutido no agravo, tem natureza de sentença, pois ao reconhecer a prescrição, extinguiu o processo, a qual não é impugnada pelo recurso em tela, mas, sim, por meio de apelação cível. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator